Tribunal: TJMT
Processo: 1000030-16.2020.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000030-16.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BELA VISTA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 20.199.681/0001-76 (RECORRENTE), CLAUDILENE JULIAO DE SOUZA - CPF: 461.005.121-49 (ADVOGADO), VEDAPRESS VEDACOES PECAS E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 05.061.057/0001-14 (RECORRIDO), BEATRIZ CADORE MARTINS SILVA - CPF: 031.682.831-93 (ADVOGADO), LYMARA FRANCO LEMOS - CPF: 032.636.201-00 (ADVOGADO), NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - CPF: 731.307.881-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1000030-16.2020.8.11.0008 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES- MT.

RECORRENTE: BELA VISTA AGRICOLA LTDA

RECORRIDO: VEDAPRESS VEDACOES PECAS E SERVICOS EIRELI

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS
–
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES PECUNIARIAS
– FALTA DE CONTRAPROVA JURIDICAMENTE EFICAZ – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento, da importância de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais), em virtude do inadimplemento de nota fiscal no 14711, referente à compra e venda de mercadorias.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da improcedência da ação.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, deve ser confirmado o dever da parte recorrente em efetuar o pagamento da dívida, eis que, restou comprovado a relação jurídica entre as partes, consistente na compra e venda de mercadorias e ausência do pagamento integral, como reconhecido por e emissão de Nota Fiscal no 14711, emitida em 22/03/2018.

Ainda nesta senda, a parte recorrente não comprovou o adimplemento do débito discutido aos autos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023